Tribunal: TJMT
Processo: 1008699-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008699-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MALI ODETE PISSETTI - CPF: 229.963.201-82 (AGRAVADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente, relativos ao pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre 45 dias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há excesso de execução em razão da alegada limitação temporal do direito ao adicional de 1/3 de férias à vigência da Lei Complementar Municipal n. 228/2016; e (ii) se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença em razão do IRDR Tema n. 15/TJMT.

III. Razões de decidir

O título executivo judicial formado na ação coletiva reconheceu expressamente o direito ao pagamento do adicional de 1/3 sobre o período efetivamente usufruído de férias, respeitado o prazo prescricional, sem impor limitação temporal vinculada à vigência da LC Municipal n. 228/2016.

O direito vindicado já possuía previsão em legislação municipal anterior, notadamente no art. 44, inciso X, da Lei Complementar Municipal n. 03/2000, afastando a alegação de surgimento do direito apenas após a edição da LC n. 228/2016.

A pretensão recursal configura tentativa de rediscussão de matéria já decidida no título executivo judicial, em afronta à coisa julgada material.

O IRDR n. 1029360-09.2025.8.11.0000 (Tema n. 15/TJMT) possui objeto restrito à definição do recurso cabível contra decisão homologatória de cálculos em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não abrangendo a controvérsia material discutida nos autos.

A suspensão do feito revela-se incabível, por ausência de pertinência temática com o IRDR mencionado e por implicar indevida postergação da satisfação de crédito de natureza alimentar, em afronta aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A coisa julgada impede a rediscussão acerca da limitação temporal do direito ao adicional de 1/3 de férias quando o título executivo reconhece expressamente o pagamento da verba sem restrição vinculada à vigência de legislação posterior. 2. O IRDR que discute apenas o recurso cabível contra decisão homologatória de cálculos não autoriza a suspensão de cumprimento de sentença cuja controvérsia material não integra o objeto do incidente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505 e 982, I; Lei Complementar Municipal n. 03/2000, art. 44, X; Lei Complementar Municipal n. 228/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n. 1029360-09.2025.8.11.0000 (Tema 15/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1008699-72.2026.8.11.0000, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1022340-55.2025.8.11.0003, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente Mali Odete Pissetti.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao afastar a tese de excesso de execução. Argumenta que o direito ao adicional de 1/3 de férias sobre 45 dias somente passou a existir com a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal n. 228/2016, cuja eficácia iniciou-se após o período de vacatio legis de 90 dias, em junho de 2016, razão pela qual seriam indevidos os valores cobrados relativamente aos anos de 2013, 2014 e 2015.

Aduz que o título executivo judicial formado na ação coletiva limitou expressamente a condenação aos termos do art. 29 da Lei Complementar Municipal n. 228/2016, não sendo possível ampliar seus efeitos para alcançar período anterior à vigência da norma.

Requer o conhecimento do presente agravo interno e a reconsideração da decisão monocrática agravada. Subsidiariamente, pugna pela submissão do recurso ao órgão colegiado.

Pleiteia, ainda, a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do IRDR n. 15, nos termos do art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mérito, requer o reconhecimento do excesso de execução, com a limitação temporal da condenação à vigência da Lei Complementar Municipal n. 228/2016, restringindo-se o pagamento ao período posterior à entrada em vigor da referida norma.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Todavia, o agravo interno não comporta provimento.

A controvérsia recursal limita-se à alegação de excesso de execução decorrente da pretensa limitação temporal do direito ao adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias à vigência da Lei Complementar Municipal n. 228/2016.

Entretanto, conforme já consignado na decisão monocrática agravada, o título executivo judicial formado na Ação Coletiva n. 1009996-23.2017.8.11.0003 reconheceu expressamente o direito ao pagamento do adicional de 1/3 sobre o período de efetivo gozo de férias, “respeitando o prazo prescricional”, sem estabelecer qualquer restrição temporal vinculada à vigência da LC n. 228/2016.

Além disso, restou destacado que o direito vindicado já encontrava previsão em legislação municipal anterior, especificamente no art. 44, inciso X, da Lei Complementar Municipal n. 03/2000, circunstância que afasta a tese de surgimento do direito apenas com a edição da LC n. 228/2016.

Assim, a pretensão do agravante traduz mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, em afronta aos limites da coisa julgada material.

No tocante ao pedido de suspensão do feito em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1029360-09.2025.8.11.0000 (Tema n. 15/TJMT), igualmente não assiste razão ao recorrente.

Isso porque o referido IRDR possui objeto restrito à definição do recurso cabível — apelação ou agravo de instrumento — contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologa cálculos e determina expedição de RPV ou precatório, não abrangendo a controvérsia material discutida nestes autos.

Ademais, a matéria relativa ao Tema n. 15/TJMT sequer foi suscitada no recurso originário, tampouco constituiu fundamento da decisão monocrática agravada.

Evidencia-se, ainda, a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que o único fundamento reiteradamente invocado pelo Município — limitação temporal do direito à vigência da LC n. 228/2016 — já foi expressamente afastado por este Tribunal, inexistindo fato novo ou argumento apto a modificar a conclusão anteriormente adotada.

A manutenção do sobrestamento pretendido, além de desprovida de pertinência temática com o IRDR mencionado, implicaria indevida postergação da satisfação de crédito de natureza alimentar, em afronta aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026